Tribunal: TJSP
Processo: 2186599-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Cumprimento de sentença – Expedição de ofício – Banco Central do Brasil – Informes sobre capital de brasileiro no exterior.

É possível determinar-se a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil buscando obter informes sobre a existência, nos nomes do devedor e sua esposa, de Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior. Isso para assegurar a utilidade prática do processo executivo.

Ementa:
Cumprimento de sentença – Expedição de ofício – Banco Central do Brasil – Informes sobre capital de brasileiro no exterior.

É possível determinar-se a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil buscando obter informes sobre a existência, nos nomes do devedor e sua esposa, de Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior. Isso para assegurar a utilidade prática do processo executivo.

Recurso provido.